Tribunal: TJES
Processo: 5004174-09.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004174-09.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE SCHNEIDER CHEWINSKI e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR OVERBOOKING. DESEMBARQUE EM CIDADE DIVERSA. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por parte da TAM Linhas Aéreas S.A., condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada autor. Os Apelantes pleiteiam a majoração da indenização para o valor mínimo de R$ 5.000,00, diante das circunstâncias fáticas do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo e das circunstâncias específicas do caso, incluindo o atraso e o desembarque em cidade diversa do destino contratado, exigindo que os autores realizassem uma viagem interestadual de ônibus no restante do trajeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço é evidenciada pela reacomodação dos passageiros em voo com destino diverso do contratado, obrigando-os a uma viagem interestadual por meios terrestres e ocasionando atraso superior a nove horas, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação por dano moral.

A alegação da companhia aérea de manutenção não programada da aeronave não configura excludente de responsabilidade, por tratar-se de fortuito interno, conforme jurisprudência consolidada, sendo inaplicável a tese de ausência de culpa.

A presença de uma criança de 5 anos entre os passageiros agravou a situação vivenciada, aumentando o desconforto, a angústia e os transtornos enfrentados, justificando, portanto, a majoração do valor indenizatório.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece como razoável a fixação do montante em R$ 5.000,00 para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reacomodação de passageiros em voo com destino diverso do contratado, com atraso superior a nove horas e necessidade de deslocamento terrestre adicional, caracteriza falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo, gerando dano moral indenizável.

Problemas técnicos relacionados à manutenção de aeronaves constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador aéreo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo cabível a majoração quando o valor fixado na sentença não se mostra suficiente à reparação do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 737; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; TJES, Apelação Cível 5011377-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21.02.2025; TJES, Apelação Cível 0004652-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação de Indenização por Danos Morais, em virtude de falha na prestação de serviços por
overbooking
, ajuizada por LUCILENE SCHNEIDER CHEWINSKI, por si e por P.L.C, criança, ora Apelantes, em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., ora Apelada, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação desta última ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na r. Sentença vergastada (id. 11005147), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 11005153), os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a necessidade da majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões da Apelada (id. 11005158), pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do presente apelo, para que o valor da indenização seja majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Apelantes.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível
nº 5004174-09.2022.8.08.0030

Apelante:
Lucilene Schneider Chewinski, por si e representando seu filho P. L.C

Apelada:
TAM Linhas Aéreas S.A

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se deve ser majorado, ou não, o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença recorrida.

Infere-se dos autos que os Apelantes, menor representado pela sua genitora, e a própria genitora, ajuizaram a presente ação indenizatória sustentando terem experimentado danos morais que ultrapassaram o mero aborrecimento em decorrência da falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado junto à Apelada.

Em síntese, narram que LUCILENE SCHNEIDER CHEWINSKI adquiriu passagens aéreas para viajar com seu filho de 5 anos de idade para Curitiba, com chegada prevista para às 13:25 do dia 19/12/2020. Contudo, ao chegarem no aeroporto para procederem ao
check-in,
o voo contratado foi cancelado unilateral e repentinamente pouco antes do embarque.

Na exordial, os autores demonstraram que, diferentemente do alegado pela empresa aérea, não ocorreu o cancelamento do voo para manutenção não programada da aeronave, mas sim
overbooking,
já que ambos os voos contratados decolaram nos seus horários previstos, sem quaisquer intercorrências.

Como solução, foi oferecido aos Apelantes um voo alternativo, mas que alterou a cidade de destino de Curitiba, no Estado do Paraná para Navegantes. no Estado de Santa Catarina. Se antes os autores chegariam em Curitiba às 13:25, na realidade chegaram em Navegantes às 19:12, com mais de 5 horas de atraso em relação ao horário previamente contratado, e foram obrigados a uma viagem de ônibus interestadual (Santa Catarina - Paraná) por mais 3 horas para chegarem em Curitiba.

Em suma, por falha na prestação do serviço, os Autores foram compelidos a voar muito depois do estabelecido e para uma cidade distinta da visada, necessitando de uma viagem de ônibus até o destino final, onde chegaram com aproximadamente 9 horas de atraso.

Por entender ter ocorrido falha na prestação do serviço, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais em desfavor da companhia aérea.

Inexistindo recurso da Apelada, não se discute, aqui, a existência, ou não, do dano moral, até porque sobre este capítulo formou-se a coisa julgada.

Neste contexto, resta analisar tão somente se o
quantum
indenizatório fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é, ou não, adequado à reparação pretendida.

É cediço que, para a fixação do valor a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Na hipótese sob análise, há circunstâncias fáticas que, ao meu sentir, elevam a angústia experimentada pelos Apelantes e, por conseguinte, devem elevar o valor da indenização por dano moral.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a requerida o cancelamento se deu em razão de necessidade de manutenção não programada da aeronave. Destaco, nesse aspecto, que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno e não é hipótese de excludente da responsabilidade civil, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Ademais, os Apelantes comprovaram que, além de tudo, os voos contratados saíram efetivamente nos horários previamente agendados, e que, na realidade, foram vítimas de
overbooking.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”
.

Ademais, extrai-se dos autos que, além de um atraso de mais de 9 (nove) horas do horário originalmente previsto para a chegada, a Apelante, com seu filho de 5 (cinco) anos de idade, foram obrigados a desembarcar em outro Estado, qual seja, Santa Catarina, para de lá, então, fazer o restante da viagem de ônibus até Curitiba, Paraná.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e da companhia aérea, as especificidades do caso concreto, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por oportuno, registro que este entendimento é perfilhado por este
Egrégio Tribunal em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por passageira em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação para outro voo seis horas após o horário originalmente contratado. A autora relatou ausência de assistência material pela companhia aérea durante o período de espera e alegou que o atraso comprometeu compromisso profissional previamente agendado, resultando em transtornos emocionais e prejuízos pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em análise: (i) verificar se a situação configurou dano moral indenizável, considerando os transtornos causados pelo cancelamento do voo, o atraso significativo e a ausência de assistência material; e (ii) determinar o valor da indenização, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço
, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
Problemas técnicos na aeronave, como a manutenção não programada narrada pela companhia aérea, constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo excludente de responsabilidade.
O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade da passageira, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos. A jurisprudência do STJ tem entendido que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pela análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, o atraso significativo, a ausência de suporte material e o impacto no planejamento pessoal da autora configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.
Quanto aos consectários legais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de problemas técnicos na aeronave, que configuram fortuito interno. A ausência de assistência material, combinada com atraso significativo superior a seis horas, caracteriza dano moral indenizável quando configurada violação aos direitos da personalidade do passageiro. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias do caso concreto. Em relações jurídicas contratuais, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução nº 141/2010 da ANAC; Código Civil, art. 737. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020. STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018. TJES, APL 0000826-13.2010.8.08.0055, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 28/06/2016, DJES de 05/07/2016. (TJES, Apelação Cível 5011377-06.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 21/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.
2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime.
3. O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível 0004652-28.2019.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 11/09/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.